Tribunal: TJSP
Processo: 1059520-96.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurado, que foram indenizados. R. sentença de improcedência. Apelo só da Seguradora autora. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurado, que foram indenizados. R. sentença de improcedência. Apelo só da Seguradora autora. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita que sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Seguradora demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059520-
96.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059520-96.2017.8.26.0576 -Voto no 38.014
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.: ALLIANZ SEGUROS S/A - (Autora)
APDA.: CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (Ré)
JUIZ DR. LINCOLN AUGUSTO CASCONI
VOTO No 38.014
EMENTA:
Ação
regressiva
de
Seguradora
sub-rogada,
contra
Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos
eletrônicos de segurado, que foram indenizados. R.
sentença de improcedência. Apelo só da Seguradora
autora. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo
declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos
aparelhos danificados, o que impossibilita que sejam
periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não
são suficientes os documentos carreados pela interessada
para indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica
para aferição dos danos alegados inicialmente. Questão
antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Intelecção
do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se
provimento ao apelo da Seguradora demandante.
Trata-se
de
única
apelação
interposta
pela
Seguradora autora, em ação regressiva por ela ajuizada,
constado que teria indenizado prejuízos de seu segurado
(Condomínio Residencial Rio Preto I), danos esses devidos às
oscilações de tensão, em razão de alterações na rede de
distribuição de energia elétrica. R. sentença de fls. 289/292, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a ação. Sucumbente,
condenou-se a autora ao pagamento de com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00.
Contestação, fls. 51/73, replicada, fls. 173/200.
Saneador, fl. 222. Laudo pericial, fls. 250/270 (Eng. Otavio Villar
da Silva Neto). As partes não apresentaram assistentes
técnicos.

Apólice securitária, fls. 28/31. Indicação de
pagamentos ao segurado, fl. 46.
À causa deu-se o valor de R$ 700,00, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059520-96.2017.8.26.0576 -Voto no 38.014
3
novembro/17.
Irresignada, insurge-se somente a Seguradora
requerente, fls. 341/347. Sustenta, em síntese, a existência de
nexo causal, comprovada com a juntada de laudo técnico
realizado
por
empresa
competente,
bem
como
a
responsabilidade objetiva da Concessionária requerida. Bate-se,
pois, pela reforma da r. sentença, com consequente procedência
da demanda.
Não vieram contrarrazões, fl. 308.
Recurso recebido, eis que tempestivo e preparado.
É o relatório, em complementação aos de fls. 222
e 289/290.
A questão é antiga e reiterada nesta Câmara, sendo
de se observar que inaplicável o CDC ao caso.
É dos autos que a autora celebrou contrato de
seguro com o segurado, já mencionado no relatório, obrigando-se
a garantir os riscos da apólice firmada.
Consta da inicial que ocorreram descargas elétricas
na região onde domiciliado tal segurado, o que lhe acarretou
danos materiais, com a queima de equipamentos. O sinistro
teria sido coberto pela Seguradora que, dessa forma, se sub-
rogou nos direitos do segurado, visando, pela presente, a
indenização pelos danos materiais sofridos.
Esclarecido isso, a r. sentença deve ser mantida.
Isso porque, ainda que em princípio fosse de se
reconhecer a responsabilidade da demandada pela reparação
dos danos suportados pelos usuários da rede, que é objetiva,
com fundamento no art. 37, § 6o, da CF, o fato é que não ficou
comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos
descritos na petição inicial.
Veja-se que os documentos trazidos com a exordial
não são suficientes para indicar as oscilações e alegadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059520-96.2017.8.26.0576 -Voto no 38.014
4
irregularidades na rede elétrica.
Foi produzida perícia técnica, tendo o expert assim
concluído (fl. 267), com destaques nossos:
“Assim, mediante os fatos apurados, aos documentos e
informações contidas nos autos, é fato inconteste que os equipamentos em
demanda sofreram danos, contudo, ainda que haja indícios de que os
mesmos tenham sido causados por falha na prestação de serviço da
requerida, não é possível tecer tal conclusão taxativamente. Em
contrapartida, somente pode-se concluir que não houve qualquer falha na
prestação de serviço, durante o fornecimento de energia elétrica, por parte da
requerida, que tenha dado causa aos danos nos equipamentos em demanda,
mediante à apresentação de documentos técnicos suficiente para comprovar a
regularidade da rede na data do sinistro; sem oscilações, picos ou quedas de
energia.”
Ademais, o perito, fl. 256, relata que não teve
acesso aos equipamentos danificados.
Diante disso, não seria aceitável condenar a ré ao
pagamento de danos que sequer foram bem comprovados.
Por outro lado, não trouxe a Seguradora prova do
pagamento, registrando-se que o documento de fl. 46 consiste
em mero print de tela de computador, não havendo nele qualquer
reconhecimento bancário da operação.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência dos pedidos. Alegação, pela
autora, de oscilação de energia elétrica (descarga), de responsabilidade da ré, que
teria ocasionado danos materiais aos bens do segurado. Prova produzida pela
seguradora, genérica e de cunho unilateral. Inviabilidade de produção de prova
pericial, conforme expressamente consignado pela seguradora. Autora que não
se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Recurso provido
para julgar improcedentes os pedidos, com inversão das verbas sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005252-71.2019.8.26.0625;
Relator: Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
13/10/2019)
===========
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059520-96.2017.8.26.0576 -Voto no 38.014
5
ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELÉTRICA - SEGURO CONDOMINIAL AÇÃO
REGRESSIVA
MATERIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE DE
APELAÇÃO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de
instrução suficientes para solução da controvérsia. Prova Pericial prejudicada, vez
que não apresentados pela autora os bens danificados. Matéria preliminar
afastada. RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELETERICA - SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO
REGRESSIVA - MERITO. Ação regressiva de seguradora contra concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos de segurado da autora.
Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não demonstrado o
nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido,
majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1036730-15.2018.8.26.0114; Relator: Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
==============
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletrônicos de quatro segurados, os
quais foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da requerida. Em
princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém,
havendo indicação de que a Seguradora não mais estaria na posse dos aparelhos
estragados, o que impossibilitaria uma eventual perícia, não há como acolher o
pleito inicial, já que não são suficientes os documentos carreados pela
interessada para indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para
aferição dos gravames referidos inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda
polêmica nesta Câmara. Improcedência da ação que se impõe. Dá-se provimento ao
recurso da Concessionária ré, com inversão sucumbencial. (TJSP; Apelação Cível
1007009-26.2018.8.26.0079; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)
=============
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial
improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente. APELO DA AUTORA .
Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau.
Alegação da demandante de que os bens do segurado foram avariados em
decorrência de interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição
administrada pela requerida. Documentação carreada para a comprovação da
causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de
demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da
demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção
do decreto de improcedência da demanda. Sentença preservada. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000634-80.2018.8.26.0120; Relator: Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Cândido Mota - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059520-96.2017.8.26.0576 -Voto no 38.014
6
Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
Destaca-se, por fim, que este Relator já votou
diferente em outras hipóteses, contudo, as circunstâncias eram
diversas das deste recurso.
Desse modo, diante das peculiaridades do caso é
de se preservar in totum a r. sentença de primeiro grau.
Assim é que se entende majoritariamente nesta
Câmara.
Com vistas ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro a R$ 1.200,00.
Diante do exposto, não se olvidando do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, nega-se provimento ao
recurso da Seguradora autora.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado